Tribunal: STJ
Processo: 5018524-97.2020.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2227232 - RS (2023/0127517-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: CRISLAINE RODRIGUES SILVEIRA
ADVOGADA
: MARIANA DUTRA E SILVA - RS079593
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO
ALEGRE
ADVOGADO
: LUIG ALMEIDA MOTA - RS120965B
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. AFETAÇÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça é definir se
incide a prescrição do fundo de direito relativa à pretensão de obter
judicialmente a pensão por morte de servidor público após o
decurso de 5 (cinco) anos do indeferimento do pedido
administrativo.
2. Hipótese em que o apelo excepcional interposto é admissível e
contém abrangente argumentação e discussão sobre o tema,
havendo multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto, e
foram atendidos os demais requisitos para a afetação.
3. Tese controvertida: Definir se, nas hipóteses de indeferimento
administrativo do pedido de pensão por morte de servidor público,
o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas as
prestações vencidas ou alcança o próprio direito à pensão (fundo do
direito), impedindo definitivamente o reconhecimento judicial do
benefício após cinco anos contados do ato denegatório.
4. Afetação do recurso especial como representativo de
controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51302371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 12:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 497f1b1d-0032-43e3-8dbe-8007f5339b89

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida:
“Definir se, nas hipóteses de indeferimento administrativo do pedido de pensão por
morte de servidor público, o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas
as prestações vencidas ou alcança o próprio direito à pensão (fundo do direito),
impedindo definitivamente o reconhecimento judicial do benefício após cinco anos
contados do ato denegatório.” e, igualmente por unanimidade, suspender os recursos
especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados
em idêntica questão de direito (art.256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51302371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 12:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 497f1b1d-0032-43e3-8dbe-8007f5339b89

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2227232 - RS (2023/0127517-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: CRISLAINE RODRIGUES SILVEIRA
ADVOGADA
: MARIANA DUTRA E SILVA - RS079593
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO
ALEGRE
ADVOGADO
: LUIG ALMEIDA MOTA - RS120965B
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. AFETAÇÃO.
1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça é definir se
incide a prescrição do fundo de direito relativa à pretensão de obter
judicialmente a pensão por morte de servidor público após o
decurso de 5 (cinco) anos do indeferimento do pedido
administrativo.
2. Hipótese em que o apelo excepcional interposto é admissível e
contém abrangente argumentação e discussão sobre o tema,
havendo multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto, e
foram atendidos os demais requisitos para a afetação.
3. Tese controvertida: Definir se, nas hipóteses de indeferimento
administrativo do pedido de pensão por morte de servidor público,
o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas as
prestações vencidas ou alcança o próprio direito à pensão (fundo do
direito), impedindo definitivamente o reconhecimento judicial do
benefício após cinco anos contados do ato denegatório.
4. Afetação do recurso especial como representativo de
controvérsia repetitiva para julgamento pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por CRISLAINE
RODRIGUES SILVEIRA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul assim ementado (e-STJ fl. 140):
APELAÇÃO
CÍVEL.
PREVIDÊNCIA
PÚBLICA
MUNICIPAL
-
PREVIMPA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
COMPANHEIRA.
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO.
OCORRÊNCIA. DECRETO No 20.910/32. TRANSCORRIDOS MAIS DE 5
CINCO)
ANOS
ENTRE
O
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
I - POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 626.489/SE, PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA (TEMA 313), FOI FIRMADO ENTENDIMENTO DE
QUE O DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
PODE SER EXERCIDO A QUALQUER TEMPO, SEM QUE SE ATRIBUA
QUALQUER
CONSEQUÊNCIA
NEGATIVA
À
INÉRCIA
DO
BENEFICIÁRIO,
RECONHECENDO
QUE
INEXISTE
PRAZO
DECADENCIAL PARA A CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. ENTRETANTO, EXISTIRÁ PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO SE NÃO FOR AJUIZADA AÇÃO NOS CINCO
ANOS
POSTERIORES
À
CIÊNCIA
DO
INDEFERIMENTO
ADMINISTRATIVO, SE HOUVER.
II - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE A AUTORA TEVE
CIÊNCIA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO EM
. TODAVIA, O AJUIZAMENTO DO FEITO SE DEU APENAS
04/02/2015
EM
. DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS,
19/03/2020
PRESCRITO ESTÁ O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. EXEGESE DO
ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.
A parte recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 3o do Decreto n. 20.910/1932, ao argumento de que entende "estar
equivocado o entendimento exposto na sentença de primeiro grau e confirmado pelo
Tribunal de origem, pois a súmula 85 do STJ é clara ao referir que a prescrição
quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação" (e-STJ fl. 155).
Por fim, aduz que é "incabível a declaração de prescrição do fundo
de direito, consistente na perda do direito ao benefício pelo decurso do prazo após
indeferimento administrativo, a qual acaba por operar como verdadeira decadência do
direito ao benefício, eis que tal entendimento é absolutamente oposto àquele pacificado
pelo STF no julgamento do RE 626.489 (Tema 313)" (e-STJ fl. 156).
Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
VOTO
A questão jurídica a ser solucionada pelo Superior Tribunal de
Justiça é definir se incide a prescrição do fundo de direito relativa à pretensão de obter
judicialmente a pensão por morte de servidor público após o decurso de 5 (cinco) anos do
indeferimento do pedido administrativo, ainda não submetida ao rito dos recursos
repetitivos, diferenciando-se de outras matérias analisadas por esta Corte.
Inicialmente, registro que este Tribunal entende que o direito à
previdência social não deve ser afetado pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular.
Esse entendimento é aplicado quando se trata de pedido de
concessão de benefício de pensão por morte pago pelo INSS (Regime Geral Previdência
Social), independentemente de haver ou não negativa da administração, considerando-se
que o direito em si é imprescritível, ocorrendo apenas a prescrição das parcelas vencidas
no quinquênio que antecedeu a propositura da ação.
Nesse sentido:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO,
CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. ADI 6.096
/DF. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO
ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 85/STJ. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.096/DF, definiu que, nos
casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício
previdenciário, a incidência dos institutos da prescrição e da decadência, que
afetem a preservação do fundo de direito, viola o direito fundamental à
obtenção do benefício (STF, ADI 6.096, relator Edson Fachin, Tribunal Pleno,
publicada em
).
26/11/2020
2. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça entende possível o pleito de
concessão do benefício originário em razão do transcurso de prazo após o
indeferimento administrativo, correndo a prescrição das parcelas vencidas no
quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85
/STJ. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial improvido.
(REsp n. 1.899.075/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
2/4/2024
Entretanto, quando se trata de pedido de concessão de benefício de
(regime jurídico próprio) e
pensão por morte de servidor público
ocorrendo negativa
, há certa divergência no Superior Tribunal de Justiça.
expressa e formal da administração

Isso porque ora é aplicado o entendimento de que o prazo
prescricional do Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas as prestações vencidas cinco anos
antes do ajuizamento da ação, ora há a manifestação no sentido de que a parte interessada
deve submeter a questão ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do
indeferimento administrativo, sob pena de ser reconhecida a prescrição do fundo de
direito. Tal divergência pode gerar insegurança jurídica.
Ilustrativamente, vejam-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO
POR MORTE ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
DA DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO A PARTIR DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO
BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pela ora agravante, em
desfavor da União, objetivando "a concessão da Pensão Militar, na condição
de companheira do militar falecido, no percentual de 50% (cinquenta por
cento), acrescidos das cotas partes de suas filhas, com todos os direitos
inerentes a essa habilitação, entre elas inclusão no plano de saúde da Força
Aérea Brasileira (FAB), bem como o pagamento das parcelas retroativas desde
os últimos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros legais e moratórios". O Juízo de 1o Grau
reconheceu a prescrição do direito de ação e julgou extinto o processo, com
julgamento do mérito, eis que "a autora viveu em união estável com o servidor
durante 20 anos, no período de 1982 até seu falecimento em 2002, conforme
união estável reconhecida em processo judicial que tramitou na 6a Vara de
Família da Comarca de Fortaleza", "após tomar ciência da decisão judicial e
de posse da certidão exarada pela vara, em 2008, requereu
administrativamente junto ao Comando da Aeronáutica a habilitação, na
condição de companheira e em concorrência com a viúva, a concessão de
Pensão Militar deixada pelo ex-companheiro, no entanto, no ano de 2010 teve
seu pedido negado por meio de documento interno". E, ainda, que "somente
em junho de 2018, compareceu à Base Aérea de Fortaleza para verificar o
andamento de seu pedido, ocasião em que soube que seu pedido havia sido
indeferido no Despacho Decisório no 05/IP4-3 publicado no Boletim do
Comando da Aeronáutica no 076, de
(Processo no 67221.001762
26/04/2010
/2007)". Assim, "a autora ingressou no judiciário, em 2018, para pleitear o seu
direito à pensão por morte, nos termos da Lei no 3765/90, sustentando a
flagrante ilegalidade do ato de indeferimento". O Tribunal de origem reformou
a sentença, ao entendimento de que "no tocante a benefício previdenciário, em
se tratando de prestações de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas
no quinquênio anterior à data da propositura da ação, tal como enunciado pela

Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, naquelas hipóteses em que,
figurando a Fazenda Pública como devedora, não tiver sido negado o próprio
direito reclamado".
III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
negado o direito, pela Administração, a eventual desconstituição do ato
administrativo, na via judicial, deverá ser pleiteada no prazo de 5 (cinco) anos,
na forma do art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio
Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.585.751/PR, Rel.
direito de ação.
Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador convocado do TRF5),
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.696.695/MG, Rel.
14/10/2022
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt
22/09/2022
no REsp 1.972.366/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.525.902/PE, Rel. Ministro
10/08/2022
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/09/2020
.
IV. No caso, embora o óbito do servidor tenha ocorrido em
, o
22/06/2002
requerimento administrativo de pensão estatutária foi formulado, pela autora,
em 2008, indeferido e publicado, em Boletim do Comando da Aeronáutica, em
e a presente ação foi ajuizada em
, pelo que ocorre a
26/04/2010
13/07/2018
prescrição do direito de ação.
V. Agravo interno improvido. (AgInt EDcl REsp 1.872.687/CE, Rel. Min.
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
).
21/03/2023 (Grifos
acrescidos).

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter
previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não
há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto-
Lei 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual
incide, no caso, o disposto na Súmula 85 do STJ. Precedente.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt REsp 2.006.429/RS, Rel. Min.
REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe
). (Grifos
15/12/2022
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ATÉ O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
NÃO OCORRÊNCIA
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.096/DF, da relatoria
do Ministro Edson Fachin, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 24 da
Lei 13.846/2019, na parte em que foi dada nova redação ao art. 103 da Lei
8.213/1991, destacou que, mesmo nos casos de indeferimento, cancelamento
ou cessação de benefício, não há falar em prescrição do fundo de direito,
porque nessas hipóteses nega-se o benefício em si considerado, de forma que, "
caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é
".
comprometido o exercício do direito material à sua obtenção
2. Está superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDcl nos
EREsp 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, § 2o, da Constituição
Federal confere efeito vinculante às decisões definitivas em ação direta de
inconstitucionalidade em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e
municipal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt REsp 1.590.354, Rel. Min. PAULO
SÉRGIO, Primeira Turma, DJe
). (Grifos acrescidos).
15/05/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
. NOVO JULGAMENTO
SERVIDOR PÚBLICO
DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE No
1.339.439/PE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADI No 6096/DF.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. PENSÃO
POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1o DO
DECRETO No 20.910/32. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM JUÍZO DE
RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO
INSS. 1. A decisão monocrática agravada, proferida às e-STJ fls. 1278/1284,
conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial do INSS para
reconhecer a prescrição do fundo de direito, pois transcorridos mais de 5
(cinco) anos entre o indeferimento administrativo da pensão por morte e o
ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal. 2.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 6096/DF,
precedente fixado em sede de controle concentrado de constitucionalidade,
firmou a tese de que configura violação ao direito fundamental ao benefício
previdenciário fazer incidir os institutos da prescrição e da decadência nas
hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício
previdenciário.

3. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, negar provimento ao
recurso especial interposto pelo INSS, mantendo-se o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem. (AgInt REsp 1.525.902/PE, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe
).
27/03/2023
(Grifos
acrescidos).

Nesse contexto, usando da prerrogativa regimental, para pacificar o
assunto, considero ser relevante afetar a matéria alusiva à definição se incide a prescrição
do fundo de direito relativa à pretensão de obter judicialmente a pensão por morte de
servidor público após o decurso de 5 (cinco) anos do indeferimento do pedido
administrativo.
Por outro lado, no que concerne à demonstração do requisito do art.
105, III, da Constituição Federal, saliento que o caso concreto foi enfrentado pelo
Tribunal de origem com o esgotamento da instância ordinária, sendo observada, assim, a
exigência constitucional.
Além disso, a questão suscitada foi efetivamente examinada no
acórdão recorrido, estando atendido o requisito do prequestionamento, e seu exame
dispensa reexame do acervo fático-probatório.
Há multiplicidade de recursos sobre o mesmo assunto (cerca de
2.000 decisões monocráticas no STJ), bem como foram atendidos os demais requisitos
para a afetação.
Acresço que, na condição de relator, já examinei vários outros
processos com idêntica controvérsia, o que realmente me permite concluir pela sua
repetição.
Portanto, os presentes autos devem ser qualificados como
representativos de controvérsia repetitiva, juntamente com o Recurso Especial 2213084
/RJ, tendo em vista a relevância e a abrangência nacional da tese jurídica referente à
interpretação da lei federal.
Assim, considerando a relevância e a abrangência do tema, ainda
não submetido ao regime de repetitivos, bem como o atendimento dos requisitos de
admissibilidade,
INDICO
O
PRESENTE
RECURSO
ESPECIAL
COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA, conjuntamente com o REsp 2213084/RJ,
nos termos do art. 1.036, §§ 5o e 6o, do CPC/2015, c/c o art. 256-E, II, do RISTJ, a fim de
que a questão seja dirimida pela Primeira Seção do STJ.
Determino, ante o exposto, a adoção das seguintes providências:
a) delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se, nas
hipóteses de indeferimento administrativo do pedido de pensão por morte de servidor

público, o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas as prestações
vencidas ou alcança o próprio direito à pensão (fundo do direito), impedindo
definitivamente o reconhecimento judicial do benefício após cinco anos contados do ato
denegatório."
b) suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos
especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art.
256-L do RISTJ);
c) comunicação, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos
demais Ministros da Primeira Seção desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais
de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização e do
NUGEPNAC; e
d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para que ofereça
parecer no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC, c/c o art. 256-M
do RISTJ.
Após, voltem-me os autos conclusos para oportuna inclusão em
pauta.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2023/0127517-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.227.232 / RS
Número Origem: 50185249720208210001
Sessão Virtual de 01/10/2025 a 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Militar
- Pensão - Concessão
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: CRISLAINE RODRIGUES SILVEIRA
ADVOGADA
: MARIANA DUTRA E SILVA - RS079593
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADO
: LUIG ALMEIDA MOTA - RS120965B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definir se, nas
hipóteses de indeferimento administrativo do pedido de pensão por morte de servidor
público, o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas as prestações
vencidas ou alcança o próprio direito à pensão (fundo do direito), impedindo
definitivamente o reconhecimento judicial do benefício após cinco anos contados do ato
denegatório.” e, igualmente por unanimidade, suspendeu os recursos especiais ou
agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica
questão de direito (art.256-L do RISTJ), conforme proposta do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio
Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422125152541284=01:@
2023/0127517-2 - REsp 2227232 Petição : 2025/00IJ308-9 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA51221763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 10:30:34
Código de Controle do Documento: 74C5B34D-30E1-40D4-816F-29A07DC60267